Tribunal: TJDFT
Processo: 0733146-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA EMPRESA DE CONSULTORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. NÃO CABIMENTO. DEFEITO NO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A hipótese configura relação de consumo, visto que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um banco, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A atribuição de responsabilidade objetiva ao fornecedor dispensa a análise da culpa e só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, (i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; (ii) a culpa exclusiva do consumidor; (iii) ou de terceiro. Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade pelo fornecedor, este responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.

3. Compete à instituição financeira a prova da regularidade de seu serviço, ou seja, que a contratação ocorreu de forma lícita, o que ocorreu nos autos. 3.1. O Autor não logrou êxito em impugnar a regularidade da contratação quando da apresentação de sua réplica à contestação, limitando-se a alegar, genericamente, a existência de cadeia de consumo entre as Rés.

4. Diversamente do que argumenta o Apelante, não se constata documentos juntados aos autos indícios de que os Réus atuavam no mercado de empréstimos e/ou portabilidade em conjunto.

5. A Segundo o Banco Central, a portabilidade acontece entre instituições financeiras, o cliente deve comunicar sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável por entrar em contato com a instituição credora original para solicitar o saldo devedor da dívida.

6. Era de conhecimento acessível ao Apelante que o procedimento de portabilidade não impõe ao consumidor o recebimento de valores em sua conta bancária mediante contratação de novo empréstimo, para posterior transferência a terceiros distintos das instituições financeiras.

7. Por não haver falha na prestação de serviços ou demonstração de que o contrato é resultado de fraude, não há que se falar em contrato nulo, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

8. Em razão da sucumbência recursal do Autor, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

9. Apelação cível conhecida e não provida.